Tribunal: TJES
Processo: 0036403-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036403-34.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

APELADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS COM BASE NO TEMPO DE ATUAÇÃO E NAS FASES PROCESSUAIS EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Renato Junqueira Carvalho contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em ação de arbitramento decorrente de contrato de honorários ad exitum posteriormente revogado sem justa causa. O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação objetiva utilizada para a redução da verba honorária, alegando ausência de explicitação dos critérios previstos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e dos marcos processuais considerados pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar os critérios objetivos utilizados para o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios após a revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examina expressamente as circunstâncias relevantes para o arbitramento da verba honorária, destacando a natureza do contrato de honorários ad exitum e a posterior revogação imotivada do mandato.

5. O colegiado considera o tempo efetivo de atuação dos patronos, correspondente a aproximadamente 37,5% do período de tramitação da demanda originária, bem como sua participação em duas audiências e no início da fase instrutória.

6. A decisão também pondera que a demanda patrocinada resultou em sentença de improcedência, inexistindo o proveito econômico que justificaria a integral incidência da cláusula de êxito.

7. Com base nesses elementos, conclui-se pela excessividade do parâmetro adotado na sentença, que havia fixado honorários equivalentes a 50% da verba sucumbencial da causa originária, razão pela qual o valor é reduzido para quantia compatível com o trabalho efetivamente desempenhado.

8. A insurgência do embargante revela inconformismo com o quantum fixado e busca rediscutir a valoração dos critérios utilizados pelo Tribunal, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036403-34.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO

EMBARGADO: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
RENATO JUNQUEIRA CARVALHO
em razão do acórdão (id. 13997733) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, id. 15255289, o embargante aduz a existência de omissão quanto à fundamentação objetiva para a redução da verba honorária. Sustenta que o colegiado reconheceu a atuação substancial dos patronos por aproximadamente 37,5% do tempo de tramitação da demanda originária, mas arbitrou os honorários em patamar significativamente inferior ao proporcional.

Alega que a decisão deixou de explicitar os critérios concretos previstos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e não indicou os marcos processuais que justificariam o valor fixado.

Contrarrazões, id. 17375011, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas
.

O voto condutor expressamente considerou a natureza do contrato como sendo
ad exitum
e a posterior revogação imotivada do mandato, o que autorizou o arbitramento proporcional.

Diferente do que afirma o embargante, a decisão não foi omissa, pois estabeleceu que o montante fixado na sentença de primeiro grau era excessivo diante do fato de que a demanda originária foi julgada improcedente, não tendo a cliente obtido o proveito econômico esperado.

O colegiado utilizou como parâmetro a atuação dos causídicos em cerca de 37,5% do tempo de tramitação do feito e a participação em fases específicas da instrução, adequando o valor à realidade do trabalho efetivamente desempenhado e ao resultado final da lide.

Cito a fundamentação adotada:

“Nesse cenário, observo, para fins de comprovação do trabalho desempenhado, os fatos alegados na exordial e não impugnados, relativos à atuação por cerca de três anos dos oito de tramitação do feito, com participação dos patronos em duas audiências e no início da fase instrutória.

Desse modo, considero que o parâmetro adotado na sentença recorrida – 50% do valor da condenação a honorários imposta na demanda – é excessivo.

Isso porque os autores atuaram em cerca de 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento do feito) do tempo de tramitação do feito.

Ademais, não se pode desconsiderar que a sentença foi de improcedência e a autora, aqui apelante, não obteve o êxito que daria ensejo aos honorários.

Com efeito, tendo em vista que o valor da causa era de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais) e os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) daquele valor, a apelante foi, naquela demanda, condenada ao pagamento de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais).

Adotando-se o percentual mencionado como parâmetro e as demais circunstâncias antes consideradas, fixo os honorários em 10% daqueles R$ 20.100,00, correspondendo a R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), corrigidos pela SELIC a partir deste arbitramento.”

Nota-se que a pretensão do embargante não visa sanar vício de integração, mas sim rediscutir a justiça do arbitramento e a valoração das provas efetuada por este Tribunal.

Argumentar que o valor é inferior ao proporcional ou que os critérios da Lei nº 8.906/94 foram mal aplicados revela nítido inconformismo com o mérito da decisão, matéria que desafia recurso próprio e não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A fundamentação do julgado é completa ao explicar que a remuneração deve ser compatível com o trabalho e o tempo exigido, sopesando a circunstância relevante de que a autora da ação de honorários não logrou êxito na causa que patrocinava.

Assim, a rediscussão sobre o "
quantum
" fixado esbarra na impossibilidade de revisão de provas e da justiça do julgamento em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

O que se observa é apenas a tentativa de atribuir efeitos infringentes ao recurso para reverter uma decisão que foi contrária aos interesses do embargante, o que é vedado sem a demonstração de erro material ou vício real.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)